Tribunal: TJMT
Processo: 1025514-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1025514-57.2020.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por JOSÉ CARLOS COEHO apontando a ilegalidade na decisão exarada pelo JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pela manutenção da segregação do paciente JOSE VITOR MOREIRA SANTOS LIMA na Ação Penal no 1001491-84.2020.8.11.0020.
Em resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 26/11/2020, supostamente pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 244-B, do Código Penal; que em 28/11/2020, em audiência de custódia o MM. Juiz singular concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Narra que não foram localizados entorpecentes em posse do paciente, que é um mero usuário de entorpecente, o qual encontra-se desempregado; que o decisum do MM. Juiz singular, encontra-se em descompasso com os entendimentos dos Tribunais de Justiça, motivo pelo qual, deve-se colocar imediatamente o mesmo em liberdade sem o pagamento da fiança.
Breve relato.
Importante destacar de início que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Diante de tais considerações, pelo que se dessume dos autos, ao homologar a prisão em flagrante das beneficiárias, o magistrado singular entendeu pela desnecessidade da custódia preventiva, uma vez que não se faziam presentes qualquer dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e que seria adequada a concessão de liberdade provisória.
O juiz de primeiro grau ressaltou no decisum: “
“não verifico na espécie indícios da prática do delito de tráfico pelo autuado José Vitor Moreira Santos Lima. Isto porque, constata-se dos depoimentos acostado aos autos, que não foi encontrada nenhuma substância ilícita em poder do autuado ou qualquer outro elemento ou iní que possa evidenciar a prática da traficância por este.
(...)
Desse modo, restam ausentes os indícios de autoria quando ao delito de tráfico em relação ao autuado José Vitor Moreira Santos Lima, ao passo que o eventual enquadramento de sua conduta no tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 não autoriza a imposição de sua prisão. Logo, independentemente da alegação ministerial do periculum libertatis, tem-se que a custódia cautelar do autuado José Vitor, com base na imputação de tráfico, não encontra respaldo jurídico, ante a ausência de um dos pressupostos da medida excepcional, a saber, os indícios suficientes de autoria
(...)
Ademais disso, trata-se de agente primário, inexistindo evidências de que voltará a se envolver em prática criminosa, circunstância que conduz à conclusão de que a ordem pública não estará em risco se o autuado responder, em liberdade, ao inquérito e eventual ação penal, bem como não há indícios que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que o flagranteado possui endereço certo, conduzem à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal.”
Diante disso, aplicou medidas cautelares diversas da prisão, porém, a liberdade provisória foi condicionada, também, ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Razão assiste aos impetrantes, ao passo que o paciente não pode permanecer segregado tão somente por não conseguirem arcar com o valor pecuniário estipulado.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Trata-se inclusive do entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:
“(...) ‘Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão’. (STJ, HC n. 113275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Ordem concedida.” (TJMT, HC n. 138174/2013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.12.2013).
Destarte, verifica-se que o montante arbitrado, mostra-se exacerbado, valor este que é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira, o que não é diferente em relação às pacientes, que são declarados hipossuficientes.
Assim, entendo que arbitrar fiança elevada a quem é declaradamente pobre na forma da lei, conforme informado na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança.
Serve a presente decisão como alvará de soltura, que deverá ser cumprido se o agente não estiver preso por outro motivo, devendo ele ser cientificado do dever de cumprir as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Após, findo o plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição.
Intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =